Tribunal: TJDFT
Processo: 0709775-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709775-23.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COLUMBIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA APELADO: BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, FABRICIA FARIAS CAMPOS, ANTONIO INACIO DA SILVA NETO, BRUNO RICARDO DE CASTRO PRIETO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por COLUMBIA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA contra a sentença (ID 71703581) proferida pelo Juiz de Direito da 10a Vara Cível de Brasília nos autos da ação sob o procedimento comum no 0709775-23.2023.8.07.0001, ajuizada por BRUNO RICARDO DE CASTRO PRIETO em desfavor da apelante e de BRAISCOMPANY SOLUÇOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, FABRICIA FARIAS CAMPOS e ANTONIO INACIO DA SILVA NETO, que resolveu a controvérsia estabelecida nos termos da seguinte parte dispositiva (ID 71703581 – pág. 5): “Ante o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, julgo parcialmente procedentes os pedidos para: a) desconsiderar a personalidade jurídica da empresa BRAISCOMPANY SOLUÇÕES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA para que, em caráter solidário, o patrimônio dos sócios FABRICIA FARIAS CAMPOS e ANTONIO INACIO DA SILVA NETO seja alcançado para a reparação do prejuízo causado ao autor; b) declarar a rescisão dos contratos firmados entre as partes e a nulidade das cláusulas 15, 16 e 17, que previam a retenção de valores pela primeira ré; c) condenar os réus à restituição do valor de R$ 700.000,00 ao autor, limitada a responsabilidade da requerida Columbia Investimentos à quantia de R$ 403.012,80, que deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA a contar dos desembolsos e acrescido de juros de mora à taxa legal a partir da citação, do qual devem ser abatidos os valores eventualmente já recebidos. Confirmo a decisão antecipatória de tutela de urgência. Declaro resolvido o mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência mínima do autor, condeno os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, caput, § 2o, do CPC. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Na apelação cível de COLUMBIA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (ID 71703584), ela postula a concessão de gratuidade de justiça em grau recursal (art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil). Alega, para isso, que “é alvo de inúmeros processos judiciais, grande parte deles movidos por clientes da 1a Ré que, à semelhança do processo em apreço, requereram, liminarmente, o arresto de bens da Apelante, impossibilitando-a de movimentar as suas contas bancárias e deixando-a, literalmente, sem qualquer recurso financeiro, como se comprova pela imagem anexa, que comprova o bloqueio de contas” (ID 71703584 – pág. 25). Ademais, ressalta “o fato de que a Apelante teve o seu nome deveras prejudicado ao ver-se, injustamente, associada à prática de crimes pela 1a Ré. Sobre o assunto, vale destacar que em todo o inquérito policial e processo de natureza criminal, em nenhum momento, foi denunciada nem condenada a Apelante pela prática de tais crimes, tendo ficado nitidamente comprovado aos inspetores policiais que a ora Apelante nada tinha que ver com a prática de esquema de pirâmide pelo qual os sócios da 1a Ré foram condenados” (ID 71703584 – pág. 25). Sem recolhimento do preparo recursal, diante do pleito formulado. É a síntese do necessário. Na origem, na contestação da apelante (ID 71703531), não houve requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Não obstante a referida constatação, é possível o requerimento de gratuidade de justiça na via recursal (art. 99, § 7o, do CPC), mas “a [eventual] concessão dos benefícios da justiça gratuita irradia efeitos ex nunc, isto é, não possui efeitos sobre atos processuais pretéritos” (AgInt no AREsp n. 1.930.115/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023.). Por outro lado, é de se ressaltar que os benefícios da gratuidade de justiça são individuais e concedidos em cada caso (art. 10 da Lei no 1.060/50), sendo certo, em outros termos, que “o benefício da gratuidade de justiça é concedido em cada processo, não sendo de se cogitar de vinculação ou extensão automática a outros feitos”. (AgInt no AREsp n. 2.111.008/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.). Na espécie, a apelante não comprovou, no recurso, a hipossuficiência financeira própria de quem tem direito à concessão da gratuidade de justiça, porque não juntou nenhum documento que pudesse ser o substrato fático e comprobatório da hipossuficiência financeira alegada. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de formulação do pedido de gratuidade de justiça por pessoa jurídica (art. 98, caput, do CPC c/c Súmula no 481/STJ). Conforme se extrai do enunciado no 481 da Súmula do STJ, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, desde que demonstre a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Em outras palavras, é relativa a presunção que decorre da declaração de hipossuficiência financeira de pessoa jurídica para fins de concessão da gratuidade de justiça. Na espécie, a mera alegação não é capaz de conferir sustentação ao direito alegado. Diante desse cenário, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, é facultado ao Magistrado, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar a apresentação de documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da benesse. Nesse contexto, oportunizo à apelante a juntada, no prazo de 5 (cinco) dias, de cópia dos seguintes documentos, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada: a) movimentação de todas as contas bancárias (extratos) com demonstrativo de saldo bancário da empresa dos últimos três meses; b) balanços patrimoniais e declarações de imposto de renda da empresa dos últimos 3 (três) anos; c) balancete completo da sociedade empresária apelante. Além dos referidos documentos, poderão ser juntados outros que, eventualmente, corroborem a hipossuficiência financeira alegada. Caso não sejam adotadas as referidas providências, faculto às apelantes, no mesmo prazo, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 07 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora